Tribunal: TJDFT
Processo: 0735793-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735793-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUCAO AGRAVADO: FURTADO E JAIME ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUCAO contra a decisão que recebeu os embargos à execução originários sem efeito suspensivo (ID 30550317). A agravante alega que os requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, com fundamento na tutela de evidencia ou na tutela de urgência, foram preenchidos. Aduz que a probabilidade do direito foi demonstrada porque foi caracterizada a inexigibilidade da obrigação executada, tendo em vista que o termo de acordo não foi assinado por duas testemunhas. Ressalta que o termo de acordo que se pretende executar foi assinado por apenas uma pessoa, contrariando o art. 13 do Estatuto Social da agravante, que exige a assinatura de pelo menos dois diretores, e que foi dada a quitação da quantia discutida na demanda, nos termos do recibo de ID 107539315 dos autos originários. Defende que se, eventualmente, não for reconhecido o perigo de dano, o efeito suspensivo pode ser concedido por meio da tutela de evidência, tendo em vista a documentação dos fatos que constituem o direito da parte agravante. Argumenta que a execução foi suficientemente garantida com o imóvel registrado sob o no 022, perante o Cartório de Registro de Imóveis de Cajuru/SP, avaliado em R$ 3.500.000,00. Registra que, no AGI no 0720296-69.2019.8.07.0000, o prosseguimento da ação está sendo discutido porque o título executado não foi assinado por duas testemunhas, violando o inciso III, do artigo 784, do CPC. Afirma que os requisitos para o pleito de suspensão dos atos expropriatórios foram cumpridos, pois o bem foi indicado na ação executiva antes da decisão agravada ser proferida. Sustenta que o perigo de dano é evidente, pois o prosseguimento da execução, com atos constritivos já determinados pelo Juízo da origem, causará danos irreversíveis, quando se considera a quantia de R$ 1.000.000,00 que o agravado pretende alcançar. Além disso, alega que, caso concedido, o efeito suspensivo não é irreversível e não causará danos ao agravado. Requer, ao final, o efeito suspensivo e a antecipação dos efeitos da tutela recursal para impedir o prosseguimento dos atos expropriatórios, inclusive a pesquisa SISBAJUD já determinada na origem. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução, porquanto atendidos todos os requisitos do art. 919, §1o do CPC, conforme acima delineado. Preparo regular (ID 30550329). É o relatório do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo requerido. O §1o, do art. 919, do CPC, estabelece que para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, será necessário, além do preenchimento dos requisitos da tutela provisória, que seja garantida a execução por penhora, deposito ou caução suficientes. No caso, verifica-se que a matrícula atualizada do bem foi juntada apenas nos embargos à execução, no ID 107766784 da origem, e que ainda não foi realizada avaliação judicial do valor do imóvel nos autos da execução de no 0725942-57.2019.8.07.0001. Dessa forma, em que pese o executado alegar que o imóvel é avaliado em R$ 3.500.000,00 milhões, sem a avaliação judicial não se pode afirmar, nesse momento, que o imóvel garantiria totalmente o valor executado de R$ 1.000.000,00, portanto, o efeito suspensivo não deve ser concedido. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora